Tribunal: TJDFT
Processo: 0745307-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0745307-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGMAR JOSE DA SILVA AGRAVADOS: CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, aviado por Vagmar José da Silva em face de decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Cleonice Barbosa da Silva Carpina e Outros –, indeferira o pedido de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SNIPER e SERPJUD, como forma de localização de bens de titularidade dos executados, ao fundamento de inocuidade de medida, suspendendo, outrossim, o trânsito do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, com lastro no artigo 921, inciso III do estatuto processual. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, no mérito, a desconstituição do decisório para que seja deferida a realização de pesquisas aos sistemas individualizados. Como sustentação material hábil a aparelhar a irresignação, sustentara, em suma, que a decisão agravada incorre em error in judicando ao indeferir o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SNIPER e SERPJUD, sob o argumento de sua ineficácia ou redundância com outras ferramentas já utilizadas, desconsiderando o objetivo primordial da execução, que se processa no interesse do credor. Aduzira que a resolução empreendida restringira indevidamente os meios disponíveis para a localização de bens, pontuando que a recusa em utilizar ferramentas modernas e oficiais de busca de ativos compromete a efetividade da execução e a celeridade processual. Aludira ao teor do artigo 139, inciso IV do estatuto processual, apontando o dever do magistrado de promover a rápida solução do litígio, o que incluiria a utilização de todos os meios disponíveis para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Acrescera que a decisão agravada, ao determinar o arquivamento provisório dos autos e o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, com a ressalva de que não serão admitidos pedidos de reiteração de diligências sem demonstração de modificação da situação econômica do devedor, incorrera em error in procedendo e error in judicando, pois, embora o artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil preveja a suspensão da execução quando não forem localizados bens penhoráveis, a interpretação restritiva adotada pelo Juízo de origem impediria o prosseguimento da execução de forma efetiva, transferindo ao credor um ônus excessivo e desproporcional. Defendera, por fim, a necessidade de reforma do decisum, com o deferimento das pesquisas patrimoniais via sistemas SNIPER e SERPJUD, como medida assecuratória da efetividade do provimento jurisdicional almejado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, aviado por Vagmar José da Silva em face de decisão[2] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Cleonice Barbosa da Silva Carpina e Outros –, indeferira o pedido de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SNIPER e SERPJUD, como forma de localização de bens de titularidade dos executados, ao fundamento de inocuidade de medida, suspendendo, outrossim, o trânsito do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, com lastro no artigo 921, inciso III do estatuto processual. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, no mérito, a desconstituição do decisório para que seja deferida a realização de pesquisas aos sistemas individualizados. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos do cumprimento de sentença que maneja o agravante em desfavor dos agravados, ser assegurada a realização de pesquisas pelo Juízo de origem, em especial via sistemas SNIPER e SERP-JUD, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos devedores, à medida que não localizados bens da titularidade deles passíveis de constrição, a despeito das diligências já empreendidas com esse objetivo, frustrando a realização do crédito que o assiste. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de consulta aos sistemas SNIPER e SERP-JUD. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de consulta aos sistemas SNIPER e SERP-JUD, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque a execução transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 248397004 dos autos principais (fls. 2.919/2.920). [2] - Decisão de ID 248397004 dos autos principais (fls. 2.919/2.920).